Tribunal: TJES
Processo: 5000197-19.2023.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000197-19.2023.8.08.9101
HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
IMPETRANTE: GERSON SCHWAMBACH
IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUSTIÇA ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA E JOGOS DE AZAR. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO AUTORIZADO APENAS EM EXCEPCIONALIDADES. DENEGADA A ORDEM. LIMINAR CONFIRMADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Habeas Corpus n°: 5000197-19.2023.8.08.9101

Impetrante: GERSON SCHWAMBACH

Paciente: GERSON SCHWAMBACH

Autoridade Coatora: JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DE DOMINGOS MARTINS

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte interessada se manteve inerte.

Parecer Ministerial ID 5640819 pugnando pela denegação da ordem de habeas corpus.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 81, §3º da Lei nº 9.099/95.

Compulsando o Habeas Corpus impetrado pela
GERSON SCHWAMBACH
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que foi lavrado um termo circunstanciado em desfavor do impetrante e de um terceiro, imputando a eles a ação descrita no art. 50 do Decreto Lei nº 3.688/41 e art. 330 do CP;
b)
que a imputação do crime foi pautada no sorteio que na realidade foram promovidos pela associação de moradores produtores amigos de melgaço e o hospital concórdia;
c)
que ele apenas foi eleito o vice-presidente da associação, não respondendo pelo crime a ela imputado;
d)
que impetrou o habeas corpus com o intuito de trancar o termo circunstanciado nº 0000230-89.2023.8.08.0017.

Cuidam os autos de Habeas Corpus
com expresso pedido liminar, impetrado em favor da paciente
GERSON SCHWAMBACH,
em face da autoridade coatora Juíza de Direito da 2º Vara Criminal de Domingos Martins, objetivando o trancamento do termo circunstanciado tombado sob o nº
0000230-89.2023.8.08.0017, que tramita na Comarca de Domingos Martins.

Trata-se o habeas corpus de remédio constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988, que objetiva a garantia da liberdade de locomoção a indivíduos que a tenha tolhida ou que se vejam na ameaça de restrição, por ilegalidade ou abuso de poder
.

Disciplina ainda o Código de Processo Penal (CPP) sobre o Habeas Corpus:

Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém
sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal
na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Destarte, o presente remédio constitucional também pode ser utilizado para trancar inquérito ou ação penal, atentando-se ao entendimento das Cortes Superiores, que entendem que
o trancamento de ação penal em sede de
habeas corpus
, apenas ocorrerá em excepcionalidades, quando demonstrado de plano a atipicidade da conduta, absoluta falta de provas, a ausência de justa causa ou existência de causa extintiva da punibilidade
.

O fundamento do pedido de trancamento do termo circunstanciado é de que ausente a justa causa (prova da materialidade de indícios de autoria), notadamente pela conduta imputada ao paciente ser atípica por ausência de habitualidade da conduta.

Em que pese as alegações do impetrante, compulsando com detença os autos, percebo que no presente momento estão ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, isso porque o termo circunstanciado possui todos os requisitos necessários para sua continuidade, eis que descreve com clareza a conduta, indica o crime imputado ao paciente, bem como há nos autos elementos mínimos de prova que embasam a conduta ilícita, não havendo, portanto, que se falar em trancamento.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo do C. STJ que melhor expressa esse entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO PARAÍSO FISCAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. 2. LAVAGEM POR MEIO DE NOTAS FISCAIS COM CPF DE TERCEIROS. MAIORIA DAS NOTAS COM DATA ANTERIOR AO CRIME ANTECEDENTE DE CORRUPÇÃO PASSIVA. EXISTÊNCIA DE NOTAS POSTERIORES. TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM. 3. NOTAS COM DATA ANTERIOR. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS. POSSIBILIDADE DE TIPIFICAÇÃO DE CRIME DIVERSO. EMENDATIO LIBELLI. 4. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. 5. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal, assim como do inquérito policial, se trata de medida excepcional, admitida apenas quando ficar demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de incursão no acervo probatório, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria, ou a existência de causa extintiva da punibilidade. 2. Na hipótese, foram indicadas condutas, anteriores ao próprio crime antecedente de corrupção passiva, para configurar o crime de lavagem de dinheiro. O crime antecedente ocorreu, em tese, entre 30/5/2011 e 3/6/2011, e das 22 notas fiscais indicadas para tipificar o crime de lavagem, tem-se que 18 delas foram emitidas entre fevereiro de 2010 e abril de 2011, antes, portanto, do crime de corrupção passiva. Nada obstante referida constatação, revela-se prematuro trancar a ação penal pelo crime de lavagem de dinheiro, porquanto remanescentes 4 notas fiscais posteriores ao crime antecedente. 3. As outras 18 notas fiscais, com CPF de terceiros, embora não possam configurar o crime de lavagem na hipótese, em virtude do elemento temporal, podem tipificar, em tese, crime distinto, cabendo ao Magistrado sentenciante proceder a eventual emendatio libelli. Com efeito, forçar "prematuramente o trancamento da ação penal instaurada, somente é cabível em casos excepcionais. Além disso, o réu se defende dos fatos que lhe são imputados, não da capitulação dada pelo órgão acusador". (HC 471.390/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)
4. Nessa linha de intelecção, não há se falar em inépcia da denúncia. Com efeito, os fatos encontram-se devidamente narrados, em observância ao art. 41 do Código de Processo Penal, autorizando ao recorrente o exercício da ampla defesa. Ademais, presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tem-se a justa causa para a ação penal, não havendo se falar, portanto, em trancamento. 5. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento
. (RHC n. 110.387/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 8/6/2021.) grifos meus

Cumpre destacar que o trancamento da ação penal/termo circunstanciado por meio de habeas corpus apenas se dá quando há inequívoca ciência da ausência de autoria, o que, nos autos, não é possível perceber sem maior dilação probatória,
uma vez que os documentos acostados demonstram que o impetrante teve uma participação na infração legal (ID 4665394 - fl. 13 e 15) , de modo que, nesse momento e com apenas as provas existentes no presente
writ
, não se pode determinar se essa configura-se ou não coautoria.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)